Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. A parte agravante pleiteia majoração para o equivalente a dois salários-mínimos, sob alegação de que o valor arbitrado não supre as necessidades da filha e de que a genitora possui elevada capacidade financeira, em razão de vínculo empregatício formal e bolsa de estudos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo deve ser majorado diante da necessidade da alimentanda e da capacidade financeira da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos é obrigação solidária dos genitores, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo os alimentos ser fixados conforme o binômio necessidade-possibilidade.
4. O valor dos alimentos deve propiciar ao alimentando padrão de vida compatível com a condição socioeconômica dos pais, garantindo-lhe alimentação, saúde, lazer e educação adequados.
5. A comprovação da relação de parentesco e a idade da filha tornam presumíveis as necessidades básicas, justificando o estabelecimento de obrigação alimentar que assegure sua subsistência digna.
6. A análise dos elementos constantes dos autos, especialmente as informações profissionais da agravada, professora em instituição privada de ensino com comprovada produção acadêmica, evidencia capacidade financeira superior à considerada na decisão agravada, permitindo a majoração do valor dos alimentos provisórios.
7. A majoração para 80% do salário-mínimo revela-se medida proporcional e razoável até ulterior instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo ser revista diante de elementos que demonstrem capacidade econômica superior do alimentante.
2. É cabível a majoração dos alimentos provisórios quando comprovada a possibilidade financeira do responsável em arcar com quantia superior à fixada em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o.